Tribunal: TJBA
Processo: 0001007-05.2008.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001007-05.2008.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO- ECAD e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MORAES FERREIRA, RUYBERG VALENCA DA SILVA, SAMUEL CORDEIRO FAHEL, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, LEANDRO PIRES FERNANDES

APELADO: FUNDACAO IDE E ENSINAI e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO PIRES FERNANDES, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, RODRIGO MORAES FERREIRA, RUYBERG VALENCA DA SILVA, SAMUEL CORDEIRO FAHEL

ACORDÃO

DIREITO AUTORAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ECAD. RÁDIO. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. ILÍCITO CIVIL EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA INIBITÓRIA. PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações simultâneas contra sentença que condenou a Fundação Ré ao pagamento dos direitos autorais relativos à execução pública de obras musicais desde fevereiro de 1996, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como estabeleceu sucumbência recíproca entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a revelia da ré deve ser afastada;
(ii)
qual o termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária;
(iii)
se cabível a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei 9.610/98;
(iv)
se houve sucumbência recíproca; e
(v)
se houve prescrição e julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A alegação de nulidade processual não merece acolhimento, pois a ré foi devidamente citada conforme certidão do oficial de justiça, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a pessoa que recebeu a citação não tinha poderes para tanto.

4 - Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de ilícito pela execução de obras musicais sem a devida autorização, aplica-se a Súmula 54 do STJ, segundo a qual "
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratua
l", bem como a Súmula 43 do STJ, que determina: "
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
". Precedentes do STJ e deste TJBA.

5 - A tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei 9.610/98 visa impedir a continuidade das violações aos direitos autorais, sendo perfeitamente aplicável ao caso em que restou demonstrado o uso não autorizado de obras musicais pela recorrida.

6 - A própria sentença recorrida já reconheceu a prescrição quinquenal conforme previsto no art. 178, §10, do Código Civil de 1916, não havendo reparo a ser feito nesse ponto.

7 - Não há julgamento extra petita quando consta expressamente da exordial o pedido de condenação em parcelas vincendas e o próprio CPC prevê, no art. 323, que na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor.

8 - O reconhecimento da prescrição quinquenal de parte das parcelas cobradas não configura sucumbência recíproca quando a finalidade principal da ação foi alcançada, com o reconhecimento do ilícito autoral e a condenação da ré ao pagamento das mensalidades devidas a partir de fevereiro/1996, atraindo a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso do ECAD provido para:
a)
estabelecer que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária se dê a partir da data do vencimento de cada mensalidade;
b)
conceder a tutela específica na forma do art. 105 da Lei 9.610/1998, determinando a suspensão imediata de qualquer execução de obras musicais pela ré sem a prévia autorização do autor
; c)
reconhecer a sucumbência mínima do autor, condenando a ré integralmente ao pagamento das custas e honorários. Recurso da Fundação desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 178, §10; CC/2002, art. 398; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 323; Lei 9.610/98, arts. 68 e 105.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 43 e 54 do STJ; REsp 1.778.197/MG; AgInt no REsp 2.071.980/SP; AgInt no AREsp 1.544.830/MT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº
0001007-05.2008.8.05.0237
, em que figuram como apelantes
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD e FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI
, e como apelados
FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI e ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ECAD e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA FUNDAÇÃO IDE E ENSINAI
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04